Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719355-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS FERREIRA RODRIGUES RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.764.458/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021). 1.1 Não se insurgiu o apelante, em momento oportuno, contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que declarou a incompetência da Justiça Laboral para julgar o feito e determinou o envio dos autos a esta Justiça Comum. 1.2 Incompetência desta Justiça Estadual suscitada pelo recorrente em petição apresentada após a interposição de apelação cível. Preliminar rejeitada. 2. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (Tema 784). 3. A contratação de terceirizados, durante o prazo de vigência do concurso público, por si só, não é suficiente para a configuração da preterição de candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso público. 4. Não restando comprovado que ocorreu terceirização para o atendimento de necessidades normais e de caráter permanente, não há que se falar em configuração de direito subjetivo à nomeação. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente não indica, objetivamente, qual dispositivo legal teria sido violado pela turma julgadora, ou interpretado de forma divergente dos paradigmas colacionados, limitando-se a afirmar comprovada a contratação irregular de terceirizados, e a reafirmar a tese trazida em apelação acerca do direito à nomeação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete os argumentos do especial sem, contudo, indicar violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. Ainda quanto ao aludido dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012